Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares de não conhecimento. Rejeição. Ilegitimidade de terceiro interessado. Preclusão. Pagamento realizado por terceiro. Cancelamento do leilão.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto inaplicável a exigência de peças obrigatórias em autos eletrônicos, nos termos do CPC 1.017, §5o.
2. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.
3. Não cabe rediscussão de matéria já decidida e preclusa.
4. A alegação de ausência de vínculo jurídico com o imóvel ou com as partes originárias não afeta o fato de que o pagamento foi realizado e aceito pelo juízo como válido, com efeito de remissão de grande parte do débito, que foi aceito pelo credor.